Tribunal: TJDFT
Processo: 0717840-33.2021.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717840-33.2021.8.07.0015 RECORRENTE: ANDRÉ RODRIGUES SAMPAIO RECORRIDO: NOSSO ITALIANO RESTAURANTE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 603 DO CPC. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO § 2o DO DISPOSITIVO LEGAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a definir cabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de dissolução parcial de sociedade à luz do disposto no artigo 603 do CPC. 2. Na hipótese, recebida a inicial, indeferida a tutela de urgência pleiteada, determinada a citação do réu (ID 48127670), este ofereceu contestação (ID 48127755) e juntou documentos (ID 48127756 a 48127766), o que significa contraposição, resistência à pretensão de dissolução ( e, no ponto, destaca-se o pedido de julgamento de improcedência do pedido de resolução da sociedade), o que enseja a aplicação do § 2o do citado artigo ( “havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste Capítulo”). Por isto, acolhida a pretensão inicial, ao vencido na lide deve ser imposta a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência (artigo 85 do CPC). 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, do CPC, sustentando o afastamento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais diante da ausência de sucumbência. Aponta que a dissolução parcial da sociedade não foi deferida nos termos requeridos pelo recorrido. Aduz que a mera apresentação de contestação não pode ser utilizada como prova de que houve sucumbência; e c) artigo 1.026, § 2o, da Lei Processual Civil, defendendo ser indevida a condenação ao pagamento de multa, ante a inexistência de caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Henrique Haruki Arake Cavalcante, OAB/DF 29.584, e Marlon Tomazette, OAB/DF 14.006. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado Igor Araújo Soares, OAB/DF 19.311. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nosso Italiano Restaurante LTDA ajuizou ação de dissolução parcial de sociedade empresarial, na qual figuravam como sócios, além do réu, CATERING &amp; SERVICE LTDA e JJ PARTICIPAÇÕES LTDA. O artigo 601 do CPC estabelece que, proposta ação de dissolução parcial de sociedade, "os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 (quinze) dias, concordar o pedido ou apresentar contestação". Vê-se que a lei processual viabiliza duas opções aos requeridos: (i) concordar com o pleito; ou (ii) contrapor-se à pretensão e apresentar contestação. Na hipótese, recebida a inicial, indeferida a tutela de urgência pleiteada, determinada a citação do réu (ID 48127670), este ofereceu contestação (ID 48127755) e juntou documentos (ID 48127756 a 48127766). Assim, a contestação de ID 48127755 representa a contraposição, a resistência à pretensão de dissolução, e, no ponto, destaca-se o pedido de ser “julgado improcedente o pedido de resolução da sociedade em relação a ANDRÉ RODRIGUES SAMPAIO, ante ausência de qualquer elemento capaz de ensejar sua exclusão judicial”, o que enseja a aplicação do § 2o do citado artigo ( “havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste Capítulo”) Por isto, acolhida a pretensão inicial, ao vencido na lide deve ser imposta a condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência (artigo 85 do CPC) (...)” (Id. 53705347) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, porquanto “o Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.055.246/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome dos advogados Henrique Haruki Arake Cavalcante, OAB/DF 29.584, e Marlon Tomazette, OAB/DF 14.006, e em relação à parte recorrida (ID 58918365) em nome do advogado Igor Araújo Soares, OAB/DF 19.311. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003